Tribunal: TJDFT
Processo: 0058471-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA PÚBLICA.
Toda e qualquer área pública é impassível de ser usucapida, por expressa disposição constitucional (art. 183, § 3o, da CF/1988), haja vista que o domínio estatal é imprescritível, não estando sujeito à prescrição aquisitiva por terceiros.
“Não prospera tese de usucapião que ignora o fato de que, em meados do Século XX, houve a desapropriação de todo o território do que é hoje o Distrito Federal, para a construção da nova capital. Se houve desapropriação e estabelecimento de Brasília neste Planalto Central, as propriedades particulares anteriormente registradas em Goiás passaram ao domínio pleno do Estado, normalmente sob a administração da TERRACAP. Em outras palavras, desde os anos 60 do século passado, as certidões de suposta propriedade situada no Distrito Federal e emitidas por cartórios goianos não expressam conteúdo com qualquer validade jurídica para a situação jurídica de imóveis do Distrito Federal. A suposta invalidade da desapropriação e/ou das matrículas imobiliárias atualmente vigentes desafia demanda própria. Até que seja desconstituída a matrícula imobiliária constante do registro público, prevalece a força probante do ato assentado” (Acórdão n. 953218, 20120111639662APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 202/214).
Com efeito, a manutenção de sentença que julgou improcedente pretensão nesse sentido é medida que se impõe.
Recurso conhecido e desprovido.